Tribunal: TJDFT
Processo: 0749594-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749594-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCIO ALCIDES LIMA D E S P A C H O Verifica-se que o recorrente interpôs recurso de Agravo de Instrumento no dia 10/11/2025. Todavia, a guia do preparo recursal somente foi paga no dia 11/11/2025. O preparo deve ser pago na data da interposição do recurso. Assim sendo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente (AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.) junte o comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil – CPC/15. Após, voltem-me concluso. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador